Tribunal: TJBA
Processo: 0500315-39.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500315-39.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BERGSON PAULA DE AVILA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, EULER MELO FERREIRA

APELADO: LUZIA BARRETO BISPO LOPES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DEGANI PAES LEME, JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA PECUÁRIA. MORTE DE SEMOVENTES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO CAUSAL ROMPIDO POR CONCAUSAS AMBIENTAIS. LAUDO UNILATERAL. DOLO POR OMISSÃO (ART. 147 DO CC) NÃO CONFIGURADO.
AUTO
R
RESPONSABILIDADE
DO LOCATÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568 DO STJ. REITER
A
ÇÃO DE TESES. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência de pedido indenizatório decorrente de morte de gado em pastagem locada.

A controvérsia reside na existência de suposta obrigação verbal de manutenção do pasto pelos locadores, na configuração de omissão dolosa (art. 147 do CC) e na higidez do nexo causal diante de fatores climáticos e geográficos desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais: (i) o cabimento do julgamento monocrático ante a jurisprudência dominante; (
ii
) a existência de prova quanto ao dever contratual de manutenção das pastagens pelos réus; (
iii
) a configuração de dolo por omissão ou nexo causal exclusivo frente às concausas ambientais identificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é
auto
rizado pelo art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ quando a matéria, ônus da prova e responsabilidade civil, encontra-se pacificada, sendo o vício de colegialidade suprido pelo julgamento do agravo interno.

A modificação de contrato escrito por via verbal exige prova robusta (art. 373, I, do CPC), não sendo o trato ordinário da terra por prepostos do locador prova suficiente da assunção de dever jurídico de cuidado com o rebanho alheio.

O nexo causal restou fragilizado por laudo unilateral que admite concausas determinantes, como relevo acidentado, estresse térmico e inadaptação do gado oriundo de região diversa.

Não há dolo por omissão (art. 147 do CC) quando as condições naturais do imóvel são perceptíveis mediante vistoria prévia por contratantes experientes no ramo, prevalecendo o dever de diligência do locatário.

A reiteração de teses exaustivamente rebatidas, sem argumentos novos, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, atraindo a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste Julgamento

A alteração de contrato escrito de locação de pastagens por ajuste verbal exige prova inequívoca.

A percepção de condições ambientais óbvias por profissional do ramo afasta o dolo por omissão.

Concausas externas admitidas em laudo rompem o nexo causal exclusivo para fins de indenização.

Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso que se limita a reiterar teses exaustivamente rebatidas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 932, IV e V, 1.021, §4º; CC,
arts
. 147, 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 568.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s de Agravo Interno nº [Número do Processo], em que figuram como agravantes BERGSON PAULA DE ÁVILA JÚNIOR e BERGSON PAULA DE ÁVILA e como agravados LUZIA BARRETO BISPO LOPES e ANDRÉ BATISTA LOPES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

mantendo
integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar ao agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8